Tribunal: STF
Processo: ARE 1378192
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “EMENTA. APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 C/C ART. 311 AMBOS DO CPM). APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS PARA HABILITAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado da Aeronáutica, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM. A teor do que dispõe o art. 124 da Constituição Federal, o art. 9º, II, "a", do CPM, o art. 27 da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000/STM e o enunciado de súmula nº 17 do STM., compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. Precedentes do STF e do STM. Preliminar de violação ao postulado do Juiz Natural que se rejeita. Decisão unânime. A perda da condição de militar, pelo licenciamento, não impede que o Acusado seja julgado e processado no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). É consabido que a JMU tem competência para julgar militar e civil que venham a praticar crime militar, a teor do que dispõe o art. 124 da CF/1988, o Código Penal Militar e a LOJM. Preliminar de incompetência da JMU que se rejeita. Decisão unânime. A autoria e a materialidade foram comprovadas. Réu confesso. Falsidade constatada pela Administração e confirmada em perícia técnica. A obtenção do certificado de ensino médio falso se deu mediante pagamento, sem que o Apelante tivesse frequentado a escola e realizado provas. O Réu de forma consciente entregou à Administração a documentação falsa para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos. Dolo configurado. Teses defensivas - atipicidade por crime impossível decorrente de erro grosseiro, crime putativo por erro de tipo, ausência de dolo - não caracterizadas. Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 2º, 5°, caput, e incisos I, III, LIII, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Inicialmente, há dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento (art. 2º, 5º, caput e incisos I, III), sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ainda, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Ademais, quanto à alegada violação do art. 5º, inciso LIII, da Constituição, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14).



    Por fim, anote-se que, quanto à pretendida absolvição do recorrente, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse compasso, colho julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 907991/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/15)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente